Tribunal: TJSP
Processo: 1011988-06.2015.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011988-06.2015.8.26.0477/50000, da Comarca de Praia Grande, em que é
embargante ALESSANDRO JOSE MENDONCA VIANA, é embargada NOIZA DE
SOUZA MADELA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011988-06.2015.8.26.0477/50000 -Voto no
2
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de declaração no: 1011988-06.2015.8.26.0477/5
Comarca: Praia Grande
Embargante: Alessandro José Mendonça Viana
Embargada: Noiza de Souza Madela
VOTO No: 23145
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Insurgência em face de acórdão
em apelação. Omissão, contradição, obscuridade ou
erro
material.
Não
verificação.
Pretensão
manifestamente infringente. Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o acórdão de ps. 213/215 que negou provimento a apelação
interposta
pelo
ora
embargante,
mantendo
sentença
de
procedência dos pedidos de ação de obrigação de fazer pela qual
ele foi condenado à regularização de registro de imóvel no prazo de
30 dias, sob pena de multa.
Diz o embargante que a procuração tinha
validade de um ano, tendo sido outorgada em 2.7.2013, de modo
que atualmente não há instrumento constituído em seu favor.
Afirma estar à disposição para comparecer no cartório, inclusive
com documentação já preparada, o que somente não teria ocorrido
porque depende da presença dos embargados ou de que eles
renovem a procuração que lhe foi anteriormente outorgada para
que ele mesmo possa fazê-lo.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Nos embargos de declaração, o embargante não
pretende propriamente integração do v. acórdão, mas apresenta
informações que dizem respeito ao respectivo cumprimento.
Não se afirma omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão.
Por isso mesmo, trata-se de alegações e
requerimentos que devem ser submetidos ao juízo da execução
para
deliberação,
descabendo
qualquer
manifestação
deste
Tribunal a respeito neste momento.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator